Tribunal: TJSP
Processo: 1009140-22.2016.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS – Cálculo efetivado com base na média aritmética das maiores contribuições – Impossibilidade - Os proventos integrais de aposentadoria devem ser calculados observando-se a última remuneração e a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS – Cálculo efetivado com base na média aritmética das maiores contribuições – Impossibilidade - Os proventos integrais de aposentadoria devem ser calculados observando-se a última remuneração e a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor - Inaplicabilidade da Lei no 10.887/04 às exceções constitucionais - Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009140-22.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é apelante IPM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOÃO BATISTA GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009140-22.2016.8.26.0506 -Voto no 17.235
2
Apelação / Remessa Necessária no 1009140-22.2016.8.26.0506
Apelante: IPM Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão
Preto
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: João Batista Gomes da Silva
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 17.235
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS

Cálculo efetivado com base na média aritmética das maiores
contribuições
Impossibilidade - Os proventos integrais de
aposentadoria devem ser calculados observando-se a última
remuneração e a média aritmética simples das maiores
remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor - Inaplicabilidade da Lei no 10.887/04 às exceções
constitucionais - Precedentes
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pelo Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto em face da
r. sentença de fls. 189/195, que, em ação ordinária1 objetivando obter o
pagamento de aposentadoria com os proventos integrais com base na última
remuneração, sem a aplicação da média aritmética das maiores contribuições
e o recebimento das diferenças pretéritas, julgou procedente o pedido, para
“A) DECLARAR o direito da parte autora aos proventos integrais, com base
na última remuneração, sem aplicação da média aritmética das maiores
contribuições; B) CONDENAR o réu a proceder à revisão dos proventos de
aposentadoria da parte autora e, via de consequência, proceder ao
pagamento das diferenças de seus proventos, desde 01/06/2015 (fls. 140) até
a data da efetiva revisão, acrescidas de correção monetária desde a data em
que deveriam ter sido realizados os pagamentos e juros de mora a contar da
citação, calculados de acordo com o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 e as Leis no
11.960/09 e 12.703/2012, conforme a orientação atual do Supremo Tribunal
1 Valor da causa de R$ 1.000,00, em 14/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009140-22.2016.8.26.0506 -Voto no 17.235
3
Federal sobre a matéria, nos moldes da fundamentação. Condenou o
requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios a serem fixados quando da liquidação de sentença.
Em suas razões recursais, sustenta o Instituto de Previdência, em
síntese, que a para a instituição do benefício de aposentadoria por invalidez
foram aplicadas as normas vigentes no momento da aposentadoria,
observando o princípio da legalidade, sendo certo que o requerente foi
aposentado por invalidez com proventos integrais calculados pela média
aritmética das maiores contribuições, não significando, contudo, que os
proventos seriam proporcionais, seguindo os ditames vigentes à época da
concessão, ou seja, que foi observada a regra constitucional vigente para as
aposentadorias dos servidores públicos (art. 40, § 3o, da CF, com a redação da
EC 41/2003), aplicando-se então o referido dispositivo constitucional foi
regulamentada pela Lei 10.887/2004, bem como que por se tratar de
aposentadoria por invalidez o cálculo foi elaborado de acordo com o art. 56
da Orientação Normativa MPS/SPS no 01/2007, e que tendo restado
devidamente demonstrado que os cálculos dos proventos de aposentadoria
por invalidez do autor seguiram os ditames legais vigentes à época da
concessão (tempus regit actum), inexistem razões para a pretendida revisão,
inclusive de acordo com a Súmula 359 do STF.
Recurso recebido, processado e respondido.
O feito foi distribuído, em 04/12/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009140-22.2016.8.26.0506 -Voto no 17.235
4
19/02/2020.
É O RELATÓRIO
FUNDAMENTO
O recurso não merece provimento.
Analisando-se os fatos narrados e a documentação apresentada,
tem-se que o requerente foi aposentado por invalidez, com proventos
integrais, em virtude de moléstia grave CID 10: I-25 e I-20, compatíveis
com os artigos 126, I; 127, I e 131 (Angina pectoris e Doença isquêmica
crônica do coração) da Lei 3.181/76 (fls. 57) - mas a requerida utilizou-se
de média aritmética das maiores contribuições para o cálculo de seu
benefício.
Como cediço, a EC no 70/2012 acrescentou o art. 6o-A à EC no
41/2003, estabelecendo critérios para o cálculo e a correção dos proventos
das aposentadorias por invalidez concedidas aos servidores públicos que
ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda
Constitucional:
Art. 1o A Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de
2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6o-A:
Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data de publicação
desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou
venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento
no inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, tem
direito a proventos de aposentadoria calculados com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009140-22.2016.8.26.0506 -Voto no 17.235
5
remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na
forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos
§§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art.
7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de
revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.
Art. 2o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta
Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das
pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1o de janeiro
de 2004, com base na redação dada ao § 1o do art. 40 da
Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 20, de 15
de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de
promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 3o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.
Destarte, antes da EC 70/2012 o cálculo dos proventos tomava
por base a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas para
as contribuições do servidor aos regimes de previdência que esteva vinculado,
correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde a competência
de julho de 1994 ou desde o início das contribuições, se posterior à aquela
competência, em consonância com a Lei no 10.887/2004 e do art. 40, § 1o,
inciso I e § 3o da CF, com a redação dada pela EC no 41/2003.
Assim, muito embora a Lei Municipal no 3.181/76 verse sobre a
aposentadoria por invalidez com proventos integrais (arts. 126, 127, 128, 131
e 209), inexiste previsão com relação à forma de cálculo do benefício.
Nesta ordem de ideias, oportuno se observar que os Tribunais
Superiores já firmaram entendimento no sentido de que o cálculo baseado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009140-22.2016.8.26.0506 -Voto no 17.235
6
média aritmética simples das maiores remunerações não se aplica às
aposentadorias por invalidez permanente decorrentes de doença grave, ainda
que a aposentação tenha ocorrido sob a égide da EC no 41/2003.
Nesse sentido, cabe destacar o seguinte trecho do v. acórdão
proferido em 27.11.2012 pela Segunda Turma do C. Supremo Tribunal
Federal no RE 678.148 AGR/MS, de relatoria do Ministro CELSO DE
MELLO:
Não assiste razão à parte ora agravante, eis que a decisão agravada ajusta-
se, com integral fidelidade, à diretriz jurisprudencial que o Supremo
Tribunal Federal firmou na matéria em exame.
Com efeito, a controvérsia suscitada no recurso extraordinário já foi
dirimida pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte (AI 601.787-
AgR/GO, Rel. Min. EROS GRAU RE 175.980-AgR/SP, Rel. Min. CARLOS
VELLOSO, v.g.):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ART. 40, § 1o, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM A
ALTERAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. DOENÇA
PREVISTA EM LEI. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 683.686-
AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
Cumpre por em destaque, por oportuno, ante a inquestionável procedência
de suas observações, a decisão proferida pelo eminente Ministro GILMAR
MENDES (AI 845.803/MG), no sentido de que:
“A Lei Federal 10.887/04, editada para regulamentar o § 3o do artigo 40
da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/03, determina que:
'Art. 1o. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares
de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
previsto no § 3o do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2o da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média
aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as
contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve
vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período
contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da
contribuição, se posterior àquela competência'.
A mencionada lei trata da regra geral de cálculo dos proventos da
aposentadoria, nada registrando acerca da exceção, constitucionalmente
prevista, de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009140-22.2016.8.26.0506 -Voto no 17.235
7
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
Dessa forma, correto concluir que o cálculo baseado na média aritmética
simples das maiores remunerações não se aplica ao caso em comento”.
Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, nego provimento
ao presente recurso de agravo, mantendo, em consequência, por seus
próprios fundamentos, a decisão ora agravada. É o meu voto.
Outros julgados, do Colendo STF:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público.
Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais.
Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público
faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o
afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme
dispõe o art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal. 2. A Primeira
Turma, no exame do RE no 731.203/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio,
afirmou que a aposentadoria por invalidez resultante de doença grave
especificada em lei implica o direito à integralidade dos proventos,
considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da Emenda
Constitucional no 41/2003, afastando-se a apuração do valor dos proventos
pela média aritméticas das contribuições, forma preconizada pela Lei no
10.887/2004, porquanto a mencionada norma diz respeito à regra geral da
aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 782667 AgR/SC, 1a Turma, Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 06/05/14).
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta
Suprema Corte sobre o tema, no sentido de que são devidos proventos
integrais nos casos de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave. (Ministro Luiz Fux
ARE 850180/MG j. 19/12/2014).
Quanto ao mérito do apelo municipal, questiona-se o cálculo de
aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Sustenta o ente
público que é aplicável a fórmula prevista no art. 1o, caput, da Lei
10.887/2004. Todavia, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento,
do qual não divergiu o Tribunal de origem, de que é inaplicável a referida
norma nos casos de jubilamento integral. Nesse sentido:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público.
Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais.
Precedentes.
1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à
aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento
decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art.
40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal.
2. A Primeira Turma, no exame do RE no 731.203/MG, Relator o Ministro
Marco Aurélio, afirmou que a aposentadoria por invalidez resultante de
doença grave especificada em lei implica, o direito à integralidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009140-22.2016.8.26.0506 -Voto no 17.235
8
proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da
Emenda Constitucional no 41/2003 afastando-se a apuração do valor dos
proventos pela média aritméticas das contribuições, forma preconizada
pela Lei no 10.887/2004, porquanto a mencionada norma diz respeito à
regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na
Constituição. (Ministro Teori Zavascki ARE 787514/MG j. 10/09/2014).
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE OU INCURÁVEL.
PROVENTOS INTEGRAIS. EXEGESE DO ART. 1o DA LEI 10.887/2004.
1. O acórdão recorrido, embora tenha reconhecido que a aposentadoria por
invalidez da servidora se deu em decorrência de moléstia grave e incurável,
decidiu que os proventos deveriam ser pagos de forma proporcional, com
base no art. 1o da Lei 10.887/2004, cuja disciplina impõe, na elaboração
dos cálculos, a consideração da média aritmética das maiores
remunerações do servidor, correspondentes a 80% de todo o período
contributivo.
2. A Terceira Seção desta Casa Julgadora pacificou o entendimento de que
a Emenda Constitucional no 41/2003, ao extinguir o cálculo integral para
os benefícios concedidos nos termos do art. 40, § 3o (aposentadorias) e § 7o
(pensões) da Carta Magna e da Lei 10.887/04, excetuou, expressamente, as
hipóteses em que o pagamento deve ser percebido integralmente, como no
caso de servidor público aposentado por invalidez permanente, decorrente
de doença grave, prevista no rol taxativo da legislação regente.
3. In casu, a sentença reconheceu expressamente a comprovação de
moléstia grave e incurável que acometeu a autora, não havendo
controvérsia instaurada nos autos a respeito.
4. Recurso especial conhecido e provido (STJ Resp 1205124/PB, 2a Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/09/11).
Na mesma esteira, vem entendendo esta Seção de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo que:
VOTO 28468 SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ
DOENÇA GRAVE
PROVENTOS INTEGRAIS.
Servidora aposentada por invalidez em razão de ser portadora de doença
grave com proventos calculados com base na média aritmética de 80% das
maiores remunerações Afronta à exegese da Emenda Constitucional no
41/2003 e Lei Municipal no 3.181/76 que preveem a aposentadoria com
proventos integrais. EC 41/03 Nova redação do art. 40, § 3o, da CF, que
extinguiu a integralidade, estabelecendo nova sistemática de cálculos,
considerando a vida contributiva do servidor - Excepcionalmente, o artigo
40, §1o, I, da Constituição Federal prevê a aposentadoria por invalidez
integral nos casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Lei no 10.887/2004, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009140-22.2016.8.26.0506 -Voto no 17.235
9
regulamentou a EC no 41/2003, disciplinando o método de cálculo dos
proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na média
aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica nas
aposentadorias por invalidez permanente oriundas de moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, dado que os
proventos, nesses casos, deverão ser integrais. Sentença de procedência da
ação mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. VERBAS NÃO
TRIBUTÁRIAS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
11.960/2009
RESTRITA
À
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA,
CONFORME
TESE
FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 810 (RE
870947). Fase de conhecimento. Aclaramento do entendimento do STF na
MEDIDA CAUTELAR na Reclamação Rcl 21996 MC/DF, que afirma que a
inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009 é restrita à fase posterior
da condenação judicial, no intervalo entre a inscrição do débito judicial e a
expedição
dos
precatórios/RPV,
descabendo
a
extensão
da
inconstitucionalidade declarada de forma e de enfoque restrito.
Entendimento do STF que prevalece sobre a anterior orientação do STJ no
processo decidido em sede de recursos repetitivos que fazia aquela extensão
ora repelida (REsp. 1.270.439/PR). Aplicação da Lei 11.960/2009 às
condenações judiciais relativas às verbas não tributárias, afirmada a
constitucionalidade pelo STF (tese do TEMA 810 de Repercussão Geral) da
aplicação da Lei 11.960/2009 dos juros de mora segundo o índice de
remuneração das cadernetas de poupança e a inconstitucionalidade desta
como atualização monetária, observando eventual modulação pelo STF.
Reexame necessário provido em parte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Sentença que arbitrou honorários advocatícios - Conforme 85, § 3o, do
Código de Processo Civil, nas causas em que for vencida a Fazenda
Pública, deve ser observado o escalonamento do valor do proveito
econômico para fins de fixação de honorários Reforma da sentença nesse
aspecto. Sentença de procedência da ação mantida. Recurso voluntário do
réu não provido, reexame necessário parcialmente provido e recurso da
autora
provido.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1012982-44.2015.8.26.0506; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
REVISÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO Pretensão à revisão de aposentadoria por invalidez,
com proventos integrais, desde a sua concessão, e ao pagamento das
parcelas pretéritas Cabimento Autora portadora de doenças graves
Admissibilidade Inteligência do art. 40, §1o, inc. I, da CF/1988 e do art.
127, inc. I, alínea "a", da Lei Municipal no 3.181/1976 Inaplicabilidade
da Lei no 10.887/2004 Honorários advocatícios Incidência do art. 20,
§4o, do CPC/1973, por se tratar de causa em que vencida a Fazenda
Pública Sentença mantida Recursos voluntários e reexame necessário
não
providos.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
0972742-18.2012.8.26.0506; Relator (a): Manoel Ribeiro; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009140-22.2016.8.26.0506 -Voto no 17.235
10
8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/11/2016; Data de Registro:
09/11/2016)
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO - Servidor público municipal -
Município de Ribeirão Preto - Ação revisional de aposentadoria por
invalidez - Pretensão destinada à concessão de aposentadoria com
proventos integrais - Possibilidade, in casu - Lei Municipal no 3.181/1976
que, na redação vigente ao tempo da concessão da aposentadoria do autor,
não previa a aposentadoria proporcional no caso de doença grave e
incurável - Preceito constitucional (art. 40, § 1o, I, da CR/88) - Autor que
ingressou nos quadros da ré antes da EC 41/2003 - Possibilidade de
pagamento dos atrasados antes da EC 70/2012, ante o ataque ao ato de
concessão da aposentadoria, à luz dos permissivos legais vigentes à época -
Sentença de procedência mantida, com esclarecimentos para a aplicação da
Lei federal no 11.960/2009 no cômputo dos acréscimos - RECURSOS
VOLUNTÁRIOS E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 0017781-21.2013.8.26.0506; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/09/2016; Data de Registro: 08/09/2016)
Desta forma, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença tal como lançada.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença tal como lançada.
MAURICIO FIORITO
Relator